Tribunal: TJDFT
Processo: 0720479-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720479-95.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FABIANA FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: CRÉDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. VALORES PAGOS A MAIOR. INSUBSISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. VALOR COBRADO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme a sistemática processual civil estabelecida no art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, o pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição. Realizado o referido pedido nas razões de apelação, não cabe seu conhecimento, por inobservância das regras de regência. 2. “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Súmula 297/STJ. 3. Na hipótese, os juros remuneratórios fixados no contrato obedecem a taxa média de mercado apurada pelo BACEN, pelo que não configurada a abusividade na pactuação deste encargo, a justificar a sua limitação. “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Súmula 382/STJ. 4. As instituições financeiras não se sujeitam aos limites tarifários derivados da Lei de Usura, consoante enunciado sumulado no verbete n. 596/STF, e suas operações são regidas pelas leis de mercado, refletindo o custo dos empréstimos realizados, o risco que experimentam nas suas atividades e a lucratividade que almejam com as operações financeiras que empreendem. 5. Não se verifica a conduta contrária à boa-fé objetiva exigível para a repetição do indébito em dobro. 6. É válida, em regra, a cobrança das tarifas de registro do contrato, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e inexista onerosidade excessiva, como no caso em apreço. 7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 4o, 6o, 31, 46, 51 e 54, todos do CDC, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, bem como a cobrança ilegal e abusiva de tarifas e juros remuneratórios acima da taxa média do mercado para o período e modalidade contratual. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 4o, 6o, 31, 46, 51 e 54, todos do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de alienação fiduciária de veículo, de modo que o acolhimento da pretensão recursal, nos moldes propostos pela recorrente, demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030